Tribunal: TJES
Processo: 5012151-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012151-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: CARLOS PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARLOS PEREIRA DA SILVA e outros (8)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE “PROVA DIABÓLICA”. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão saneadora do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, proferida nos autos da ação de indenização por danos ambientais movida por Carlos Pereira da Silva e outros, que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na hipossuficiência técnica dos autores.

A Agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, a impossibilidade de inversão por configurar “prova diabólica” e a ausência de verossimilhança nas alegações dos autores, que não teriam comprovado a condição de atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em demanda indenizatória ambiental de grande magnitude, à luz do CDC e da teoria da distribuição dinâmica;
(ii) determinar se a inversão imposta configuraria obrigação de produção de prova impossível (“prova diabólica”), em afronta ao princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova tem por finalidade assegurar a efetividade do processo e o equilíbrio instrutório, quando uma das partes se encontra em posição de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC/2015.

Em litígios de responsabilidade civil ambiental, a aplicação do CDC é admitida de forma analógica ou subsidiária, especialmente quando há assimetria de informações entre grandes corporações e indivíduos afetados, em consonância com a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A decisão agravada baseou-se corretamente na hipossuficiência técnica dos autores e na maior capacidade probatória da agravante, considerando que a empresa detém acesso a dados, laudos e tecnologias indispensáveis para comprovar a ausência de contaminação do solo e de desvalorização dos imóveis.

A alegação de imposição de “prova diabólica” não procede, pois a exigência não recai sobre fato puramente negativo. Trata-se de prova positiva e técnica, a ser produzida por meio de laudos periciais e análises ambientais, que estão sob o domínio e controle da própria empresa responsável pelo empreendimento minerário.

A distinção entre ônus da prova e custo da prova é essencial: a decisão agravada apenas transferiu o ônus técnico e econômico da perícia à parte com maior capacidade de produzi-la, sem desonerar os autores da demonstração mínima de titularidade dos bens e de prejuízo efetivo.

A inversão não abrangeu a integralidade dos fatos constitutivos do direito dos autores, limitando-se aos aspectos técnicos e ambientais (contaminação, desvalorização e nexo causal). A prova de fatos pessoais e econômicos (lucros cessantes, renda, propriedade) permanece sob responsabilidade dos autores.

O juízo de origem observou corretamente o princípio da proporcionalidade probatória, de modo que a inversão parcial do ônus é adequada, razoável e em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre grandes desastres ambientais.

Ausente verossimilhança nas alegações da Agravante quanto à suposta ilegalidade da inversão, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias ambientais quando demonstrada a hipossuficiência técnica e informacional dos autores.

A aplicação do CDC e da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova visa equilibrar as forças probatórias entre partes desiguais, assegurando efetividade à tutela reparatória.

A inversão probatória não configura imposição de “prova diabólica” quando a parte detém os meios técnicos e materiais para comprovar a ausência de dano.

A inversão pode ser parcial, limitando-se aos fatos de natureza técnica, permanecendo com os autores o ônus de provar os fatos pessoais e patrimoniais relacionados à extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.09.2015; STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012151-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALE S.A.

AGRAVADOS:
CARLOS PEREIRA DA SILVA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, LÚCIA PEREIRA DA SILVA, LUCINÉIA PEREIRA DA SILVA, MARIA DE LURDES SILVA COITINHO, COSME SILVA COITINHO, NEUSA MARIA DA SILVA CYRILO, NILZETE PEREIRA DE JESUS E JOANICE DA CONCEICAO BARCELOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela VALE S.A. em face da r. decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que nos autos da ação de indenização ajuizada por CARLOS PEREIRA DA SILVA E OUTROS, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade da inversão do ônus da prova, ao argumento de que tal medida lhes imporia a produção de prova diabólica, consistente em fato negativo. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, por inexistir relação de consumo entre as partes, e a ausência de verossimilhança das alegações dos Agravados, que não teriam comprovado minimamente a condição de pescadores impactados pelo rompimento da barragem de Fundão.

O cerne da controvérsia reside na correta aplicação do instituto da inversão do ônus probatório em demandas de reparação de danos ambientais de grande magnitude. No caso concreto, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na hipossuficiência técnica dos Agravados e na aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, o que se revela acertado e totalmente em consonância com o ordenamento jurídico vigente e a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova.

A inversão determinada pela decisão saneadora visa precípua e fundamentalmente assegurar a efetividade do processo e a concretização do direito à reparação integral, equilibrando a balança instrutória que, sem tal medida, penderia desproporcionalmente para as empresas envolvidas no complexo minerário.

A Agravante VALE S.A., como uma das controladoras e partícipes do empreendimento causador do dano, possui um acúmulo de conhecimento técnico e de informações de campo que são inacessíveis aos Agravados, pessoas singulares que buscam a reparação de danos em sua esfera privada, como a contaminação do solo de seu imóvel ou sua consequente desvalorização.

Não se trata, portanto, de uma mera aplicação analógica de norma consumerista, mas sim de uma aplicação direta da regra geral de flexibilização probatória que privilegia a parte que detém as melhores condições de produzir a prova técnica.

A sustentação mais enfática da Agravante concentra-se na alegação de que a inversão probatória a obriga à produção de uma "prova diabólica", ou seja, a prova de um fato negativo: comprovar que o imóvel dos autores
não
foi afetado.

Contudo, esta argumentação não encontra guarida no caso concreto, tal como já pontuado na decisão liminar. A prova exigida não é puramente negativa. A decisão de primeira instância determinou que a Agravante comprove a ausência de contaminação do solo e de desvalorização do imóvel. Tal comprovação exige, na verdade, a produção de prova ativamente positiva, mediante a realização de laudos periciais técnicos (físicos, químicos, geológicos, topográficos) atestando que os rejeitos não atingiram a propriedade dos Agravados ou, se a atingiram, que não causaram contaminação ou desvalorização relevante.

São as empresas, em virtude de sua atuação e sua capacidade intrínseca de investigação e mapeamento, que possuem as condições técnicas e estruturais para realizar as custosas e complexas perícias necessárias (análises químicas do solo, batimetria, modelagem de dispersão) para produzir um juízo de convicção sobre a ausência de dano ou nexo causal (Id 15697370, p. 3). A prova sobre o nexo causal e a extensão do dano, neste contexto, não é um fato impossível de ser provado, mas sim um fato
excessivamente difícil
de ser provado pela parte hipossuficiente. O ônus transferido consiste em produzir a prova técnica que a parte mais forte tem melhores condições de obter.

Ademais, é fundamental distinguir o
ônus
da prova do
custo
da prova. A decisão agravada, ao transferir o ônus para a Agravante, busca internalizar o custo da perícia na parte que deu causa ao risco e que manifestamente possui maior capacidade financeira e técnica para a realização da prova, conforme preconiza a lógica da distribuição dinâmica, que busca o equilíbrio e a maximização da instrução probatória.

Destarte, a inversão não desobriga os autores de trazerem elementos mínimos de convicção sobre sua condição de atingidos, mas transfere a incumbência dos custos e da complexidade técnica de provar a ausência de nexo causal ou dano específico às responsáveis pelo evento lesivo.

Prosseguindo, a Agravante, em caráter subsidiário e em aplicação do princípio da eventualidade, requer que a inversão seja, ao menos, parcial, mantendo-se o ônus dos Agravados de comprovar os danos materiais, notadamente os lucros cessantes pleiteados.

É crucial reconhecer a distinção entre a prova dos
fatos técnicos
(contaminação, desvalorização imobiliária, nexo causal ambiental) e a prova dos
fatos individuais
(titularidade do dano, extensão dos lucros cessantes, propriedade formal).

Em relação aos lucros cessantes, que demandam a comprovação da renda efetivamente perdida e da atividade econômica que teria produzido tais lucros (como a exploração de hortas ou a pesca profissional, conforme o caso concreto dos Agravados), a prova é de natureza eminentemente pessoal e íntima, estando intrinsecamente ligada à esfera de domínio e controle dos próprios Agravados. Neste ponto específico, concorda-se com o entendimento de que exigir da VALE S.A. a prova de que os Agravados
não
auferiam determinada renda ou que
não
eram proprietários do imóvel, caracterizaria, de fato, a invocada prova diabólica.

No entanto, a decisão saneadora, ao inverter o ônus da prova, concentrou-se claramente nos
fatos técnicos
inerentes ao dano ambiental e patrimonial.

O teor da decisão agravada não impôs à Agravante o ônus de provar que os Agravados não tiveram o lucro que alegam ter perdido. O Juízo
a quo
limitou a inversão à comprovação da contaminação/ausência de contaminação e da desvalorização/ausência de desvalorização do bem, que são questões de índole eminentemente técnica e ambiental.

Portanto, a decisão agravada já se revela
parcial
na sua extensão, não abrangendo a integralidade dos fatos constitutivos do direito dos Autores. A comprovação, ainda que mínima, da titularidade das propriedades e da efetiva perda de renda (lucros cessantes e danos materiais estritos) permanece como encargo dos Agravados, sob pena de indeferimento de seu pleito indenizatório, conforme o que tem sido pacificamente decidido por essa Corte em casos semelhantes.

A inversão determinada é,
de rigor
, aquela que compete à parte mais forte: produzir a prova técnica complexa, sem retirar dos Agravados o dever de comprovar o fato constitutivo particular de sua pretensão indenizatória individualizada. Assim, o pleito de parcialidade recursal é inócuo, haja vista que a decisão saneadora, na parte que inverteu o ônus, limitou-se aos fatos técnicos de maior complexidade, cabíveis à Agravante, e não aos fatos pessoais e econômicos, que permanecem com os Agravados.

Dessa forma, conclui-se pela ausência de verossimilhança nas alegações da Agravante quanto à necessidade de reforma da decisão, o que conduz ao desprovimento do recurso no mérito.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.